Tribunal: TJBA
Processo: 8049511-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049511-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GIANLUCA SA MANTUANO e outros Advogado(s): GIANLUCA SA MANTUANO IMPETRADO: 2 juizo da 2 vara do juri de salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUÍZO NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PROJETO “TJBA MAIS JÚRI”. LEGITIMIDADE DE MAGISTRADO DESIGNADO NO ÂMBITO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE CELERIDADE PROCESSUAL REGULADO POR ATO DO TRIBUNAL. PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDAMENTE DECRETADA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1068/STF EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri, com alegações de: (I) nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural, em razão da designação de magistrado diverso do titular da vara para presidir a sessão plenária no âmbito do projeto “TJBA Mais Júri”; (II) ilegalidade da prisão preventiva imposta após o julgamento; e (III) aplicação indevida da execução provisória da pena com base no Tema 1068/STF, em contexto de desclassificação do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se houve violação ao princípio do juiz natural em razão da atuação de magistrado designado; (II) verificar a legalidade da prisão preventiva, reconhecidamente decretada de ofício; e (III) estabelecer se é cabível a execução provisória da pena, com base no Tema 1068/STF, em caso de desclassificação do crime doloso contra a vida. III. RAZÕES DE DECIDIR A designação de magistrado para atuação em projeto institucional visando acelerar julgamentos do Tribunal do Júri, devidamente regulamentado por ato do tribunal e respaldado em recomendação do CNJ, não configura violação ao princípio do juiz natural, especialmente na ausência de designação ad hoc, impedimento ou suspeição. Na hipótese dos autos, o Conselho de Sentença acolheu teses defensivas e desclassificou o crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, c/c § 4º, CP), cabendo ao juiz togado fixar a pena, estabelecida em pouco mais de 7 (sete) anos, em regime inicial semiaberto. Afasta-se, portanto, a alegação da soberania dos veredictos, referido no leading case do Tema 1.068 do STF, como fundamento para a imposição da medida extrema. A prisão preventiva foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, restando caracterizado o constrangimento ilegal. Ausentes elementos concretos de contemporaneidade, a decisão também não atende aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito - cometido há mais de uma década - para justificar a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 315, §1º, 399, 492, §§1º e 2º; CP, art. 129, §§3º e 4º; Lei nº 11.719/2008; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 241.582/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, HC 874.901/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8049511-39.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrante, GIANLUCA SÁ MANTUANO e, como paciente, MARCO AURÉLIO DA CONCEIÇÃO MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.